Tribunal: STF
Processo: RE 164186
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL URBANO. JUSTA INDENIZAÇÃO.
 DECRETO-LEI Nº 1.075/70. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO.
           A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal posiciona-se
no sentido de que a garantia constitucional da justa indenização,
nas desapropriações, diz respeito ao pagamento do valor definitivo
fixado -- seja por acordo das partes, seja por decisão judicial --
momento em que ocorre a transferência do domínio. O depósito prévio
permite ao desapropriante a simples imissão na posse do imóvel.
           A norma do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.075/70, que
permite ao desapropriante o pagamento da metade do valor arbitrado,
para imitir-se provisoriamente na posse de imóvel urbano, já não era
incompatível com a Carta precedente (RE 89.033 - RTJ 88/345 e RE
91.611 - RTJ 101/717) e nem o é com a atual.
           Recurso extraordinário não conhecido.